Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PARTICULAR FECHADA. FUNCEF. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES LEGAIS E REGULAMETARES (LC 108/2001, 109/2001, RESOLUÇÃO 30/2018 CNPC).
1. O equacionamento de déficit constitui instrumento adequado à recomposição dos recursos da entidade previdenciária complementar e a garantir a manutenção do equilíbrio financeiro e o pagamento dos benefícios devidos aos seus participantes;
2. A causa do déficit (ainda que decorrente de ilícito criminal) ou a qualidade das pessoas envolvidas na sua criação, não isenta os patrocinadores, participantes e assistidos, das obrigações decorrentes do plano de equacionamento, o que possibilita, dentre outras medidas, a fixação de contribuições adicionais;
3. A responsabilização administrativa, civil e criminal dos dirigentes que deram causa aos prejuízos suportados pelo fundo previdenciário deverá se dar nas searas respectivas, sendo que os valores eventualmente recuperados com base em ações judicias ou administrativas, poderão ser revertidos em favor dos participantes, quer seja na redução proporcional das contribuições ou na melhoria dos benefícios;
4.Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.